Tribunal: TJMT
Processo: 1024952-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024952-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1024952-77.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Ailton Ferreira de Moraes

Processo origem: 1035540-54.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Ailton Ferreira de Moraes
(Proc. no 1035540-54.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e determinou a expedição de alvará do valor depositado em favor do credor, abatimento do valor homologado e a intimação do banco para depositar o saldo remanescente.

Preliminarmente, defende o cabimento e a presença dos requisitos de admissibilidade para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Defende, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob pena de violação à coisa julgada, porquanto afirma que o laudo pericial não considerou os exatos termos da sentença.

Alega excesso de execução nos cálculos do perito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 153051161).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 157216657).

Agravo Interno
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id.
155954682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1024952-77.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Ailton Ferreira de Moraes

Processo origem: 1035540-54.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Ailton Ferreira de Moraes
(Proc. no 1035540-54.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e determinou a expedição de alvará do valor depositado em favor do credor, abatimento do valor homologado e a intimação do banco para depositar o saldo remanescente.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

A sentença de procedência parcial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR CASO HAJA COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 23.03.2022 (Certidão - Id. 80478334 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 20.04.2022, no valor de R$ 70.913,02 (Id. 82855477).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 38.157,45), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 61.941,49 e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 85106283).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido ao autor é de R$ 68.076,85

(Id. 93937053).

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que a taxa de juros e a correção monetária deveriam ser aplicadas apenas uma vez ao final e o laudo teria aplicado a cada parcela (Id. 95775504).

A parte exequente, por sua vez, manifestou concordância com os cálculos (Id. 95400763).

Na sequência, o perito judicial apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados por ambas as partes (Id. 102113037):

“(...)
Esclarecimentos da Perícia:
Esta Perícia esclarece que a apuração dos valores apresentados no Laudo Pericial foi realizada sob premissas das decisões prolatadas no processo, como segue: “Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada,
da data do pagamento indevido
.”

Vejamos trecho das decisões que serviram de parâmetro para perícia:

SENTENÇA (id.72676741)

"...Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,75% ao mês, de forma simples (sem capitalização), a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

E Acórdão: ACÓRDÃO (id. 80478329)

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.” (...)”.

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e ratificou o valor devido ao autor, de R$ 68.076,85, de que deve ser abatido o valor depositado nos autos, que consiste na decisão ora agravada (Id. 102826358).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

Por fim, ressalta-se que o agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 155954682), recurso este que fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023